Tribunal: TJSP
Processo: 1025036-62.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025036-62.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PATRICK RUFINO
SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564
Voto no 37.832
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564 - Voto no 37.832
Comarca: São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
(Proc. 1025036-62.2015.8.26.0564)
Apelante: INSS
Apelado: Patrick Rufino Salvador
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
CORREÇÃO
DOS
VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IGP-DI NO
CASO CONCRETO - OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA
NO CASO CONCRETO.
Acórdão mantido.
Na execução acidentária promovida por Patrick Rufino Salvador,
proferida a r. sentença que acolheu em parte os embargos opostos pelo INSS
sobreveio Acórdão que a manteve ratificando o IGP-DI, em detrimento da
aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, como
fator de correção (páginas 70/73 e 95/97, com embargos de declaração
rejeitados nas páginas 127/131).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC, a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564
Voto no 37.832
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564 - Voto no 37.832
11.960/09 (páginas 103/111).
Ordenou então a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça externada no Tema
905 notadamente em torno da correção, o retorno dos autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do
Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do
Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo Civil
(páginas 144/145).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
Não
obstante,
o
Acórdão
prolatado
não
comporta
modificação em juízo de retratação.
A razão é simples.
Vê-se que o título judicial, objeto da execução, deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564
Voto no 37.832
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564 - Voto no 37.832
expressamente fixado o IGP-DI como fator de correção dos valores em atraso
no caso concreto (basta conferir a cópia do Acórdão prolatado na fase de
conhecimento da demanda, com trânsito em julgado consolidado em agosto
de 2014 - ver páginas 10/25).
Se assim foi, é inequívoco que a manutenção do emprego do
IGP-DI pelo Acórdão prolatado em sede da execução em curso, nada
mais implicou senão a obediência ao comando da coisa julgada, de sorte
que não se vislumbra razão plausível, a despeito da reiterada insurgência do
INSS, a implicar eventual modificação do ponto nesta Instância.
Se não bastasse, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o assunto atinente referente à correção monetária envolvendo a
Fazenda Pública em sede do Tema 905 tratado como de caráter repetitivo, o
que ora embasou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual
retratação, conquanto tenha firmado entendimento acerca do critério de
correção a se adotar, fez constar de modo claro no seu contexto: "Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto." (o negrito não consta do original).
Logo, como se infere, o Acórdão, que em sede da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564
Voto no 37.832
Apelação Cível no 1025036-62.2015.8.26.0564 - Voto no 37.832
negou provimento à apelação interposta pelo INSS, nada mais fez, repito,
senão seguir à coisa julgada já consolidada, não se cogitando aqui de
retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado
(páginas 95/97) em seus termos. Oportunamente, devolvam-se os autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator